Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Não havendo a demonstração do vício de contradição – porquanto coerentemente apreciadas as matérias e os elementos carreados aos autos –, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3. Se o embargante discorda da fundamentação adotada no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.